Tribunal: STF
Processo: HC 262521
Classe: HC
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Messod Azulay Neto, assim ementado:



    DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. REDUTOR DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. HISTÓRICO INFRACIONAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do recurso especial, em razão da fundamentação do Tribunal de origem para afastar a minorante do tráfico privilegiado. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se o histórico infracional pode ser utilizado para afastar o redutor do tráfico privilegiado, considerando a gravidade dos atos pretéritos, a contemporaneidade com o delito em apuração e outros elementos que evidenciem dedicação à atividade criminosa. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O Tribunal de origem fundamentou adequadamente o afastamento da minorante do tráfico privilegiado, considerando a existência de múltiplas condenações por atos infracionais análogos ao tráfico de drogas, a apreensão de quantidade significativa de entorpecentes,, e a diversidade de substâncias encontradas. 



    4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a utilização do histórico infracional para afastar o redutor, desde que demonstrada concretamente a dedicação a atividades criminosas. 



    5. A aplicação da Súmula 83/STJ é adequada, pois o entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência predominante desta Corte. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    6. Resultado do Julgamento: Agravo não provido. 



    Tese de julgamento: 1. O histórico infracional pode ser considerado para afastar o redutor do tráfico privilegiado, desde que demonstrada concretamente a dedicação à atividade criminosa.



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado a 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.



    3. A parte impetrante pede a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06. Cumulativamente pleiteia a concessão do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por outra pena restritiva de direitos.



    4. Decido.



    5. O habeas corpus não deve ser concedido. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



    6. No caso, embora a quantidade da droga apreendida não impressione (3,6 gramas de cocaína, 3 gramas de crack e 73 gramas de maconha), as instâncias de origem afastaram a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas com base em dados objetivos da causa. Conforme assentou o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, “além da Certidão de Antecedentes do Menor (...) registrar sete condenações por prática de atos infracionais análogos ao crime de tráfico de drogas, a CAC da Comarca de Ibirité (...) aponta para a existência de uma condenação, ainda sem trânsito em julgado, pelo cometimento do mesmo delito". Sendo assim, não verifico situação de teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva.



    7. Além disso, ressalto que o paciente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, de modo que a imposição do regime inicial intermediário está alinhada com o entendimento desta Corte de que o “artigo 33, § 2º, alínea b, do Código Penal determina que o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto” (HC 117.774, Rel. Min. Luiz Fux).



    8. Por fim, o caso atrai o entendimento do STF no sentido da impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade fixada em patamar superior a 4 (quatro) anos de reclusão, nos termos do art. 44, I, do Código Penal (HCs 118.602 e 119.811, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 121.543, Rel. Min. Luiz Fux; HC 118.717, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



    9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator